Tribunal: TJES
Processo: 5023059-55.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023059-55.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELMA PASQUINA CONSTANTINO
RECORRIDO: LOJAS SIMONETTI LTDA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

Defiro o pedido de gratuidade de justiça, ante a declaração de hipossuficiência, somada à ausência de elementos que infirmem a presunção de vulnerabilidade econômica (art. 99, §§2º e 3º, do CPC).

2. RELATÓRIO

Cuida-se de ação ajuizada por TELMA PASQUINA CONSTANTINO em face de LOJAS SIMONETTI LTDA, por meio da qual pretende a substituição de produto (guarda-roupa) que foi entregue, em 13/12/2022, com vício, além de indenização por danos morais, diante da inércia da Requerida na troca do produto.

A r. Sentença RECONHECEU A DECADÊNCIA do direito de obter a substituição do produto, em virtude do escoamento do prazo de 90 dias previsto no art. 26, II, §1º do CDC, EXTINGUINDO O FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do art. 487, II, do CPC.

Irresignada, a Requerente, ora Recorrente, interpõe Recurso Inominado pretendendo a reforma da r. Sentença, sob a alegação, em síntese, de que (i) cabível a inversão do ônus da prova em seu favor; (ii) o prazo decadencial restou obstado quando, no ato da montagem do móvel, restou constatado o vício do produto e o preposto afirmou que solicitaria a troca junto à Requerida.

Foram apresentadas as contrarrazões, pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Cinge-se a controvérsia em perquirir o direito da ora Recorrente à substituição de produto adquirido junto à Requerida (guarda-roupa) em virtude de vício constatado no ato da entrega/montagem (dia 13/12/2022), além de indenização por danos morais.

No mérito, analisando detidamente a irresignação recursal e o acervo fático-probatório dos autos, entendo que a r. Sentença merece ser mantida incólume, uma vez que, entre o ajuizamento da demanda (25/07/2023) e a constatação do vício aparente do produto (13/12/2022), houve o escoamento
in albis
do prazo de 90 dias previsto no art. 26, II, §1º do CDC,
in verbis
:

Art. 26. O direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação caduca em:

II - noventa dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos duráveis.

§ 1° Inicia-se a contagem do prazo decadencial a partir da entrega efetiva do produto ou do término da execução dos serviços.

Destaque-se não se observar,
in casu
, a incidência de qualquer das hipóteses legais de suspensão do prazo decadencial, uma vez inexistir, nos autos, a efetiva comprovação de reclamação formulada pelo consumidor, conforme determinado pela normativa do CDC:

§ 2° Obstam a decadência:

I - a reclamação comprovadamente formulada pelo consumidor perante o fornecedor de produtos e serviços até a resposta negativa correspondente, que deve ser transmitida de forma inequívoca;

III - a instauração de inquérito civil, até seu encerramento.

Sob essa motivação, reponta escorreita a r. Sentença, que deve ser mantida intocada, porquanto a pretensão autoral esbarra na decadência do direito invocado pela Requerente.

Do exposto,

conheço

o Recurso Inominado interposto e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo incólume a r. Sentença. Condeno a Recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, todavia, suspendo a exigibilidade do pagamento das referidas verbas, na forma do art. 98, §§2º e 3º, do CPC.

RAFAEL DE OLIVEIRA LIMA

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)